Tribunal: TJSP
Processo: 1502082-49.2024.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL (346,1 KG DE MACONHA) – OBJETIVA REDUÇÃO MAIOR DA PENA E REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO CORROBORADA PELO RESTANTE DAS PROVAS – PENA FIXADA COM BRANDURA – NÃO OBSTANTE A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E VINCULAÇÃO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE LHE FORNECEU A DROGA PARA TRANSPORTE, FOI BENEFICIADO COM O RECONHECIMENTO DO "TRÁFICO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL (346,1 KG DE MACONHA) – OBJETIVA REDUÇÃO MAIOR DA PENA E REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO CORROBORADA PELO RESTANTE DAS PROVAS – PENA FIXADA COM BRANDURA – NÃO OBSTANTE A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E VINCULAÇÃO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE LHE FORNECEU A DROGA PARA TRANSPORTE, FOI BENEFICIADO COM O RECONHECIMENTO DO "TRÁFICO PRIVILEGIADO" – SEM RECLAMO MINISTERIAL, NADA PODE SER FEITO – APENAMENTO BRANDO MANTIDO – REGIME FECHADO JUSTIFICADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.